Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702134-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VINICIUS ROSARIO FONSECA AGRAVADO: MINISTERIO DA SAUDE, UNIÃO FEDERAL, ESTADO DA BAHIA DECISÃO Trata-se de agravo instrumento interposto contra decisão supostamente proferida por juiz federal (cuja cópia não acompanha a peça de interposição). Entre os os agravados estão o Ministério da Saúde e a União e o recurso está endereçado à TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA SEÇÃO JUDICIARIA DA BAHIA. Evidente, portanto, a incompetência desta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, nego seguimento ao recurso ante a incompetência, cabendo ao interessado apresentar o recurso perante o Juízo competente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a